Tribunal: TJBA
Processo: 0029274-79.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029274-79.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DORIVAL PEREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ADQUIRENTE. ART. 130 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO SEM NOVO TÍTULO EXECUTIVO. CDA. SÚMULA 392/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra DORIVAL PEREIRA GONÇALVES, por ilegitimidade passiva, ante a constatação de que a propriedade do imóvel objeto do lançamento tributário havia sido transferida anteriormente à propositura da demanda. O ente municipal pretende o redirecionamento da execução fiscal ao atual proprietário com fundamento na responsabilidade tributária prevista no art. 130 do Código Tributário Nacional, sem substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível o redirecionamento da execução fiscal ao adquirente do imóvel, nos termos do art. 130 do CTN, sem substituição da CDA; (ii) estabelecer se a execução fiscal pode subsistir contra sujeito que não detinha a propriedade do imóvel à época da inscrição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente o REsp 1.045.472/BA (Tema 166), estabelece que a modificação do sujeito passivo da execução fiscal não é admissível sem a constituição de novo título executivo, vedando-se a simples emenda da CDA.

4.
A Súmula 392/STJ reforça que a Fazenda Pública somente pode substituir a CDA antes da sentença de embargos, e apenas para correção de erro material ou formal, sendo vedada a alteração do sujeito passivo da execução.

5.
A tentativa de redirecionar a execução com base no art. 130 do CTN, sem novo lançamento e nova inscrição em dívida ativa, contraria o princípio da legalidade estrita que rege o direito tributário e compromete a segurança jurídica do processo executivo.

6.
A alegação de que convenções particulares não são oponíveis ao Fisco (art. 123 do CTN) não se aplica ao caso, pois o executado já não era proprietário à época da inscrição do débito, sendo parte estranha à relação jurídico-tributária subjacente.

7.
O precedente AgRg no AREsp 942.940/RJ, invocado pelo Município, não possui caráter vinculante e não prevalece sobre entendimento firmado em recurso repetitivo (REsp 1.045.472/BA), conforme determina o art. 927, III, do CPC/2015.

8.
A exigência de novo lançamento e nova CDA não representa violação à economia processual, mas sim respeito ao devido processo legal e à rigidez do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.
O redirecionamento da execução fiscal ao adquirente do imóvel com base no art. 130 do CTN exige prévia constituição de novo crédito tributário e inscrição em dívida ativa.

2.
É vedada a substituição da CDA para modificação do sujeito passivo da execução fiscal, salvo nos limites da Súmula 392/STJ.

3.
A execução fiscal ajuizada contra sujeito que já havia alienado o bem à época da inscrição do débito configura nulidade por ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e LIV; CTN, arts. 123 e 130; CPC/2015, art. 927, III; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.12.2009 (Tema 166); STJ, Súmula 392; STJ, AgRg no AREsp 715.777/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.09.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
0029274-79.2009.8.05.0001
,

oriundos da
4
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA
, em que figuram, como
Apelante, o

MUNICÍPIO DO SALVADOR
e, como
Apelad
o
,
DORIVAL PEREIRA GONÇALVES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA